Tribunal: TJMT
Processo: 1029248-11.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029248-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), UBERE AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 07.961.692/0001-83 (AGRAVANTE), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DIVERGÊNCIA TÉCNICA. PERÍCIA HOMOLOGADA. ALTERAÇÃO DE PERÍMETRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUITISOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. A antecipação de tutela é medida cabível quando presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A homologação judicial de perícia que conclui pela caracterização de área como consolidada em decorrência de intervenções antrópicas e alterações naturais prevalece, em princípio, sobre entendimentos administrativos divergentes.

3. A exigência de regularização de Cadastro Ambiental Rural deve observar as conclusões periciais homologadas judicialmente, desde que respeitados os parâmetros normativos aplicáveis.

4. Determina-se a continuidade da análise e validação do Cadastro Ambiental Rural sob o nº MT105245/2018, em conformidade com a perícia judicial homologada, que caracterizou a área como consolidada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
UBERE AGROPECUÁRIA EIRELI
contra decisão que, em
ação de obrigação de fazer com pedido liminar de tutela provisória de urgência
proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal.

A agravante assegura que é proprietária do imóvel rural denominado Estância Úbere, localizado no Município de Bom Jesus do Araguaia – MT, com área total de três mil cento e quarenta e quatro hectares setenta e quatro ares e nove centiares (3.144,749 ha). Sustenta, então, que a referida propriedade vem passando, desde o ano de 1988, por processos de alterações e degradações de sua fitofisionomia, por ações antrópicas e por causas naturais.

Assevera que, desde a aquisição da propriedade rural a agravante busca a regularização perante aos órgãos ambientais competentes e aderiu ao Programa de Regularização Ambiental através da inscrição da propriedade rural junto ao Cadastro Ambiental Rural nº MT105245/2018.

Afiança que,

parte do imóvel rural com área equivalente a oitocentos hectares e setenta e oito ares (800,78 ha) é objeto de divergência técnica, visto que a perícia técnica do engenheiro da agravante afirma que essa parcela da propriedade deve ser compreendida como “
área que sofreu antropização
” e, por sua vez, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA entende que a parcela da área supracitada deve ser cadastrada no Cadastro Ambiental Rural como Área de Uso Antropizado do Solo – AUAS.

Afirma que, a divergência técnica está a causar prejuízos à agravante, visto que o enquadramento da parcela da área em “
área que sofreu antropização
” ou como Área de Uso Antropizado do Solo – AUAS apresenta consequências distintas de seu uso.

Acentua que, para dirimir definitivamente a dúvida quanto ao conceito jurídico da fitofisionomia da referida parcela da propriedade rural, protocolou
a ação de produção de provas antecipadas
nº 1000479-52.2020.8.11.0079 contra o Estado de Mato Grosso, na qual a prova produzida antecipadamente pelo perito judicial concluiu que a área objeto da divergência técnica se trata de área alterada/consolidada.

Porém, mesmo com prova homologada em Juízo, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA ignorou o farto conjunto probatório e de forma arbitrária negou a aprovação do Cadastro Ambiental Rural.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a
antecipação de tutela da pretensão recursal
(Id. 194603662).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 23825662).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 209369656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
UBERE AGROPECUÁRIA EIRELI
contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer com pedido liminar de tutela provisória de urgência
proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal.

Assegura que é proprietária do imóvel rural denominado Estância Úbere, localizado no Município de Bom Jesus do Araguaia – MT, com área total de três mil cento e quarenta e quatro hectares setenta e quatro ares e nove centiares (3.144,749 ha), propriedade que está a passar desde o ano de 1988 por processos de alterações e degradações de sua fitofisionomia, por ações antrópicas e por causas naturais.

Assevera que, desde a aquisição da propriedade rural a agravante busca a regularização perante aos órgãos ambientais competentes e aderiu ao Programa de Regularização Ambiental através da inscrição da propriedade rural junto ao Cadastro Ambiental Rural nº MT105245/2018.

Afiança que,

parte do imóvel rural com área equivalente a oitocentos hectares e setenta e oito ares (800,78 ha) é objeto de divergência técnica, visto que a perícia técnica do engenheiro da agravante afirma que essa parcela da propriedade deve ser compreendida como “
área que sofreu antropização
” e, por sua vez, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA entende que a parcela da área supracitada deve ser cadastrada no Cadastro Ambiental Rural como Área de Uso Antropizado do Solo – AUAS.

Afirma que, a divergência técnica está a causar prejuízos à agravante, visto que o enquadramento da parcela da área em “
área que sofreu antropização
” ou como Área de Uso Antropizado do Solo – AUAS apresenta consequências distintas de seu uso.

Acentua que, para dirimir definitivamente a dúvida quanto ao conceito jurídico da fitofisionomia da referida parcela da propriedade rural, protocolou
a ação de produção de provas antecipadas
nº 1000479-52.2020.8.11.0079 contra o Estado de Mato Grosso, na qual a prova produzida antecipadamente pelo perito judicial concluiu que a área objeto da divergência técnica se trata de área alterada/consolidada. Porém, mesmo com prova homologada em Juízo, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA ignorou o farto conjunto probatório e de forma arbitrária negou a aprovação do Cadastro Ambiental Rural.

Eis, no essencial, o teor da decisão recorrida:

“Trata-se de Ação proposta por UBERE AGROPECUARIA EIRELI (CPF/CNPJ nº 07.961.692/0001-83) contra ESTADO DE MATO GROSSO (CPF/CNPJ nº 03.507.415/0001-44).

Preenchidos os requisitos essenciais e não sendo caso de improcedência liminar do pedido, RECEBO a petição inicial. Feito isso, passo a analisar o pedido de tutela antecipada.

Este egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“[...] a tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo [...]”
(TJ-MT 10207635620228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2022)

Na hipótese, mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas periciais a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie
.

Ora,
“[...] ausentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência (artigo 300, Código de Processo Civil), não é possível o seu deferimento [...]”
(TJ-MT 10044900220228110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2022).

Logo, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

(...)” (Processo Judicial Eletrônico 1001121-20.2023.8.11.0079, Primeira Instância, Id. 134455147 – fls. 3).

O agravante pretende, então, que a decisão de primeiro grau seja reformada para que o
“(...)
Agravado proceda com a alteração do perímetro de 800,7800 há na base de áreas consolidadas da SEMA/MT, como área consolidada nos termos da perícia judicial homologada, com a consequente continuidade de análise e validação do Cadastro Ambiental Rural sob o n. MT105245/2018;”

Pois bem. O fundamento da decisão recorrida está lastreado no aspecto que a demanda envolve matéria fática que haverá de ser dirimida na fase instrutório.

Denote-se, entretanto, que a agravante - UBERE AGROPECUÁRIA EIRELI -, propôs
ação de produção de provas antecipadas
nº 1000479-52.2020.8.11.0079 contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que possuía como objetivo a produção antecipada de prova acerca da divergência técnica da fitofisionomia de parcela da área da propriedade rural denominado Estância Úbere, localizado no Município de Bom Jesus do Araguaia – MT, com área total de três mil cento e quarenta e quatro hectares setenta e quatro ares e nove centiares (3.144,749 ha).

A perícia na
ação de produção de provas antecipadas
nº 1000479-52.2020.8.11.0079 apresentou conclusão nos seguintes termos:

“[...] VII – Comentários e conclusões:

Em observação e análise das imagens satelitais, é possível concluir que a área periciada, desde o ano de 1998 passou por diversas intervenções antrópicas e alterações naturais em sua cobertura vegetal ao longo desses vinte e três anos.

A vegetação nativa foi descaracterizada, ainda que subsistisse em alguns períodos processo de regeneração. Atualmente, a área desenvolve a atividade agrícola.”
(Processo Judicial Eletrônico 1000479-52.2020.8.11.0079, Primeira Instância, Id. 51415287). [sem negrito no original].

Após, o Estado de Mato Grosso apresentou requerimento para que o perito apresentasse manifestação acerca dos motivos da divergência entre a perícia e o parecer técnico nº 139/CGMA/SRMA/2020 (Processo Judicial Eletrônico 1000479-52.2020.8.11.0079, Primeira Instância, Id. 56257179).

O perito engenheiro agrônomo esclareceu:

“(...) Portanto cabe a esse perito informar que
não existe, de fato, divergência no Laudo elaborado a partir da documentação juntada
. Quando da ocorrência da exploração eventual ocasionada por incêndio florestal, a área em questão foi degradada e já que a cobertura nativa sofreu degradação, afetou diretamente a flora e a fauna.

A imagem de 02 de junho de 2008 mostra que a área apresentava exploração eventual devida ação de incêndio florestal e consequentemente descaracterizado a vegetação nativa.

Também cabe informar que a vegetação remanescente da área, se encontrava em estado de regeneração conforme foi demonstrado em imagem de 10 de julho de 2016, já que o remanescente de vegetação que resistiu ao incêndio é nativa da área juntamente com o crescimento acelerado de gramíneas, não oriunda de reflorestamento e nem de acompanhamento posterior.

Assim fica claro, que apesar da dúvida levantada pelo procurador, as duas afirmações são corretas e convergentes, não existindo, nesse caso divergência.” (Processo Judicial Eletrônico 1000479-52.2020.8.11.0079, Primeira Instância, Id. 83418345). [sem negrito no original].

Por seu lado, o Estado de Mato Grosso requereu a dilação do prazo em quinze (15) dias para apresentar
NOVA
manifestação técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA (Processo Judicial Eletrônico 1000479-52.2020.8.11.0079, Primeira Instância, Id. 83418345).

Posteriormente, o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença homologando a prova pericial produzida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (Processo Judicial Eletrônico 1000479-52.2020.8.11.0079, Primeira Instância, Id. 87847292).

Por conseguinte, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração e juntou manifestação técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA em discordância da perícia homologada.

O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração (Processo Judicial Eletrônico 1000479-52.2020.8.11.0079, Primeira Instância, Id. 136228338).

A sentença transitou em julgado na data de 15 de abril de 2024 (Processo Judicial Eletrônico 1000479-52.2020.8.11.0079, Primeira Instância, Id. 152549766).

Portanto, verifica-se, em um juízo de cognição não exauriente, que inobstante a irresignação do agravado existe perícia homologada pelo competente Juízo de Primeiro Grau na
ação de produção de provas antecipadas
nº 1000479-52.2020.8.11.0079, revelando, ao menos nesta fase, a probabilidade do direito invocado.

Saliento, que a eventual divergência do Estado de Mato Grosso, que não restou apresentada em fase adequada naqueles autos, poderá ser objeto de reapreciação pelo Juízo de Primeiro grau.

Dente-se, ainda, que a perícia homologada concluiu que a área encontra-se em
situação de área consolidada
(Id. 194104659 – fls. 14), havendo conclusão da perícia de que a área “
desde o ano de 1998 passou por diversas
intervenções antrópicas e alterações naturais
em cobertura vegetal ao longo desses vinte e três anos
” (Id. 194104661 – fls. 14/15 – destaque nosso).

É certo, ainda, que o artigo 2º, XXI, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.031, de 2 de junho de 2017 apresenta o conceito de Área de Uso Antropizado do Solo – AUAS como a: “
caracterizada pelas áreas de uso antropizado do solo, áreas degradadas e áreas alteradas, com ou sem autorização do órgão ambiental
”.

Por sua vez, o artigo 48 do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.031, de 2 de junho de 2017 apresenta o conceito de área consolidada, a saber: “
para o cadastro ambiental rural será considerada consolidada, a área do imóvel rural que demonstre ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio de 5 (cinco) anos
”.

Assim, a princípio, a alegação de que a área objeto da controvérsia é caracterizada como área consolidada que sofreu processo de antropização em data anterior a 22 de junho de 2008,
trata-se de matéria que a perícia sustentou estar caracterizada.

Destaco, ainda, que após a constatação da divergência, para a correção da pendência a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA apresentou as seguintes alternativas:
i
) correção do cadastro conforme situação atual do imóvel; ou
ii
) apresentar laudo técnico, confeccionado por profissional habilitado, acompanhado de termo de responsabilidade técnica, nos termos do artigo 35 da instrução normativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA nº 3 de 25 de março de 2022.

Conforme consta do artigo 35 da instrução normativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA nº 3 de 25 de março de 2022:

Art. 35. A vetorização de área consolidada em desacordo com a base de referência de uso consolidado do SIMCAR, deverá vir acompanhada de Laudo Técnico contendo interpretação das imagens de satélites, inclusive com utilização de ferramentas de apoio, a exemplo do SATVeg (https://www.satveg.cnptia.embrapa.br/s tveg/login.html), bem como outras informações relevantes para análise e, se for o caso, adequação da base.

§ 1º
Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por imagens de satélite e outras ferramentas de apoio, bem como por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação antrópica, registros de comercialização, dados agrossilvipastoris da atividade, contratos e documentos relativos à produção ou atividade antrópica realizada na área objeto de divergência, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos
.

§ 2º
O Laudo deverá atender o termo referência padrão e as normas contidas na presente instrução normativa
.

§ 3º Quando o analista do CAR aprovar a vetorização de área consolidada apresentada pelo Responsável técnico/Interessado, em divergência com a base homologada, deverá encaminhar Comunicação interna a CGMA para atualização da Base de referência, antes de finalização da análise.

Destarte, embora a perícia homologada pelo Juízo de Primeiro Grau na
ação de produção de provas antecipadas
nº 1000479-52.2020.8.11.0079 não possua o condão de suprir o termo de responsabilidade técnica supracitado, visto que não tratou acerca da ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, inexiste impossibilidade de apresentação da referida documentação em sede de procedimento administrativo na
continuidade de análise e validação do Cadastro Ambiental Rural sob o n. MT105245/2018;

Destaco, ainda, que o
periculum in mora
resta evidenciado na hipótese em tela, na medida em que resta evidente o prejuízo à parte com a paralização de obtenção do Cadastro Ambiental Rural – CAR de sua propriedade, impedindo-lhe, por exemplo, a regularização perante demais órgãos e instituições financeiras.

Assim sendo, registro que, o pedido de antecipação de tutela para que o Estado de Mato Grosso “
proceda com a alteração do perímetro de 800,7800 ha na base de áreas consolidadas da SEMA/MT como área consolidada nos termos da perícia judicial homologada, com a consequente continuidade de análise e validação do Cadastro Ambiental Rural sob o n. MT105245/2018
” (Primeira Instância, Id. 129181096 – fls. 28), embora se confunda com o mérito da ação de origem, não evidencia, ao menos em minha ótica, a natureza satisfativa e irreversível da pretensão.

Assim sendo, reconhecendo a presença dos requisitos autorizadores do artigo 300 do CPC,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, concedendo a tutela de urgência para que o agravado o Agravado proceda com a alteração do perímetro de 800,7800 há na base de áreas consolidadas da SEMA/MT, como área consolidada nos termos da perícia judicial homologada, com a consequente continuidade de análise e validação do Cadastro Ambiental Rural sob o n. MT105245/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024